Tribunal: TJSP
Processo: 2188514-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE AFILIAÇÃO A SISTEMA DE TELEVISÃO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 15a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE/PE – JUÍZO RECUPERACIONAL QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE AFILIAÇÃO A SISTEMA DE TELEVISÃO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 15a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE/PE – JUÍZO RECUPERACIONAL QUE DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS, UMA VEZ INDISPENSÁVEL AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA AGRAVADA – DECISÃO QUE SE MOSTRA PENDENTE DE JULGAMENTO PELA 6a CÂMARA CÍVEL DO E. TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR FORÇA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DA IMEDIATA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE POR FORÇA DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 300, DO CPC EM VIGOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUE TAMBÉM DEVE SER BUSCADO PERANTE O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PERNAMBUCANO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.